Tribunal: TJES
Processo: 5004336-89.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários; Liminar
Data de julgamento: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004336-89.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MATHEUS MONTEIRO GODOI

AGRAVADO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL e outros (4)

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM FOLHA. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DO COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. INAPLICABILIDADE DA LEI Nº 14.181/2021 A CONTRATOS CONSIGNADOS. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação de repactuação de dívidas, na qual o autor pleiteava a limitação dos descontos incidentes sobre sua remuneração ao patamar de 30%, alegando situação de superendividamento e comprometimento do mínimo existencial.

Decisão agravada fundamentada na ausência de demonstração inequívoca de comprometimento do mínimo existencial, uma vez que, mesmo após os descontos, o agravante aufere renda líquida superior a R$ 3.000,00, valor acima do parâmetro objetivo previsto no Decreto Federal nº 11.150/2022.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é possível conceder tutela de urgência para limitar os descontos mensais incidentes sobre a remuneração do agravante a 30%, à luz da Lei nº 14.181/2021, quando se trata de contratos de empréstimo consignado e não demonstrado o comprometimento efetivo do mínimo existencial.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A tutela de urgência exige a presença simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC.
5. Contracheques demonstram renda líquida remanescente superior a R$ 3.000,00, valor significativamente superior ao mínimo existencial definido no art. 3º do Decreto nº 11.150/2022 (R$ 600,00).
6. O art. 4º, parágrafo único, I, “h”, do mesmo Decreto exclui expressamente os contratos de crédito consignado da análise de comprometimento do mínimo existencial.
7. A Lei nº 14.181/2021 não se aplica aos contratos de crédito consignado regidos por legislação específica, conforme previsão expressa e entendimento jurisprudencial pacificado.
8. Ausência de demonstração robusta da condição de superendividamento nos termos legais e ausência de má-fé ou fraude por parte das instituições financeiras.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. Não cabe limitação judicial dos descontos mensais decorrentes de contratos de crédito consignado com base na Lei nº 14.181/2021, quando não demonstrado o comprometimento efetivo do mínimo existencial.
2. O crédito consignado regido por legislação específica está excluído da repactuação compulsória prevista na Lei do Superendividamento.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; Decreto nº 11.150/2022, arts. 3º e 4º, parágrafo único, I, “h”; CDC, art. 54-A, § 3º.
Jurisprudência relevante citada: TJES, AI 50018567520248080000, Rel. Desª. Marianne Judice de Mattos, 1ª Câmara Cível.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por
MATHEUS MONTEIRO GODOI
em face da decisão proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cariacica/ES, nos autos da ação de repactuação de dívidas (processo nº 5002923-05.2025.8.08.0012), que indeferiu o pedido de concessão de tutela de urgência, no qual o autor pleiteava a limitação dos descontos incidentes sobre sua remuneração ao patamar de 30% dos seus rendimentos líquidos mensais, com fundamento na situação de superendividamento e comprometimento do mínimo existencial.

A decisão agravada firmou-se na ausência de demonstração inequívoca do comprometimento do mínimo existencial, notadamente porque, mesmo após os descontos, o agravante aufere renda líquida superior a R$ 3.000,00, conforme contracheques acostados, valor considerado suficiente para a manutenção digna do sustento, conforme previsto no art. 3º do Decreto Federal nº 11.150/2022, que estipula o valor de R$ 600,00 como referência objetiva do mínimo existencial.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese: (i) Que os descontos mensais comprometem aproximadamente 81% de sua remuneração líquida, violando seu direito ao mínimo existencial e à dignidade da pessoa humana; (ii) que se encontra em situação de superendividamento; e (iii) que a limitação dos descontos é amparada pela jurisprudência e pela Lei nº 14.181/2021 (Lei do Superendividamento), além de princípios constitucionais como o da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III da CR/88). Ao final, requer a concessão da tutela recursal para limitação dos descontos em folha a 30% de sua remuneração líquida, ou, subsidiariamente, a autorização de depósito judicial equivalente a 35% de seus proventos líquidos.

No ID 12825104 foi proferida decisão indeferindo o pedido de tutela recursal.

Em contrarrazões, os agravados sustentaram, em síntese: (i) Ausência dos requisitos legais para concessão da tutela de urgência (art. 300 do CPC); (ii) Ausência de comprometimento do mínimo existencial, diante da renda líquida acima de R$ 3.000,00; (iii) A exclusão legal dos contratos de crédito consignado do conceito de superendividamento e da aferição do mínimo existencial, conforme disposto no art. 4º, parágrafo único, inciso I, alínea “h” do Decreto nº 11.150/2022; (iv) Que a aplicação da Lei do Superendividamento exige análise criteriosa, para evitar distorções contratuais injustificadas e má-fé do devedor.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória (ES), 24 de setembro de 2025.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por
MATHEUS MONTEIRO GODOI
em face da decisão proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cariacica/ES, nos autos da ação de repactuação de dívidas (processo nº 5002923-05.2025.8.08.0012), que indeferiu o pedido de concessão de tutela de urgência, no qual o autor pleiteava a limitação dos descontos incidentes sobre sua remuneração ao patamar de 30% dos seus rendimentos líquidos mensais, com fundamento na situação de superendividamento e comprometimento do mínimo existencial.

A decisão agravada firmou-se na ausência de demonstração inequívoca do comprometimento do mínimo existencial, notadamente porque, mesmo após os descontos, o agravante aufere renda líquida superior a R$ 3.000,00, conforme contracheques acostados, valor considerado suficiente para a manutenção digna do sustento, conforme previsto no art. 3º do Decreto Federal nº 11.150/2022, que estipula o valor de R$ 600,00 como referência objetiva do mínimo existencial.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese: (i) Que os descontos mensais comprometem aproximadamente 81% de sua remuneração líquida, violando seu direito ao mínimo existencial e à dignidade da pessoa humana; (ii) que se encontra em situação de superendividamento; e (iii) que a limitação dos descontos é amparada pela jurisprudência e pela Lei nº 14.181/2021 (Lei do Superendividamento), além de princípios constitucionais como o da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III da CR/88). Ao final, requer a concessão da tutela recursal para limitação dos descontos em folha a 30% de sua remuneração líquida, ou, subsidiariamente, a autorização de depósito judicial equivalente a 35% de seus proventos líquidos.

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos de admissibilidade, tanto os extrínsecos quanto os intrínsecos, inclusive o da tempestividade, razão pela qual dele conheço.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência em sede de ação de repactuação de dívidas, proposta com fundamento na Lei nº 14.181/2021, conhecida como Lei do Superendividamento, sob o argumento de comprometimento de cerca de 81% da remuneração líquida do agravante com descontos decorrentes de empréstimos consignados e demais contratos bancários.

Em análise perfunctória, própria desta fase processual, constata-se que não restaram preenchidos os requisitos legais previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, o qual dispõe:

"Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo."

No caso concreto, conforme se extrai dos contracheques acostados aos autos de origem sob o ID 63189081, verifica-se que o agravante, servidor público estadual, mesmo após os descontos ordinários e obrigacionais, aufere renda líquida superior a R$ 3.000,00 (três mil reais).

Este valor é consideravelmente superior ao parâmetro objetivo definido no art. 3º do Decreto Federal nº 11.150/2022, que regulamenta a Lei do Superendividamento, e que estipula o montante de R$ 600,00 como referência para o mínimo existencial:

“Art. 3º No âmbito da prevenção, do tratamento e da conciliação administrativa ou judicial das situações de superendividamento, considera-se mínimo existencial a renda mensal do consumidor pessoa natural equivalente a R$ 600,00 (seiscentos reais).”

Ademais, o art. 4º, parágrafo único, inciso I, alínea “h” do mesmo Decreto, exclui expressamente da aferição do comprometimento do mínimo existencial as operações de crédito consignado regido por lei específica, nos seguintes termos:

“Art. 4º (...)

Parágrafo único. Excluem-se ainda da aferição da preservação e do não comprometimento do mínimo existencial:

I - as parcelas das dívidas:

(...)

h) decorrentes de operação de crédito consignado regido por lei específica.”

Assim sendo, os contratos impugnados pela parte recorrente, em sua maioria, estão inseridos na categoria de crédito consignado, razão pela qual não se sujeitam ao regramento da Lei nº 14.181/2021, tampouco autorizam a limitação judicial dos descontos nos moldes requeridos.

Ressalta-se que os julgados trazidos nas contrarrazões convergem no sentido de que, não estando demonstrado o comprometimento efetivo do mínimo existencial, e havendo exclusão legal dos contratos consignados do escopo do superendividamento, não há razão jurídica que sustente o deferimento da tutela de urgência pleiteada.

Neste mesmo sentido, cito o julgado do TJES:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. ART. 4º DO DECRETO Nº 11.150/2022. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. EXCLUSÃO EXPRESSA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...] 3. Ademais, o artigo 4º do mesmo Decreto dispõe que as dívidas decorrentes de operação de crédito consignado não implicam em comprometimento do mínimo existencial, de modo que, no caso em tela, todos os contratos não se enquadram no pedido de repactuação de dívidas.” (TJES – AI 50018567520248080000, Rel. Desª. Marianne Judice de Mattos, 1ª Câmara Cível)

A alegação do agravante de que os descontos comprometem 81% de sua remuneração líquida, embora grave, não pode ser acolhida isoladamente como argumento suficiente à concessão da tutela antecipada, especialmente diante da ausência de robustez probatória quanto à efetiva configuração do estado de superendividamento nos moldes legais, e da existência de previsão legal que exclui os contratos em discussão do regime da repactuação judicial compulsória.

A jurisprudência dos tribunais pátrios é pacífica ao estabelecer que a caracterização do superendividamento exige demonstração inequívoca do comprometimento do mínimo existencial, da boa-fé do consumidor, e da ausência de fraude ou má-fé na contratação, nos termos do § 3º do art. 54-A do Código de Defesa do Consumidor, incluído pela Lei nº 14.181/2021:

“§ 3º O disposto neste Capítulo não se aplica ao consumidor cujas dívidas tenham sido contraídas mediante fraude ou má-fé, sejam oriundas de contratos celebrados dolosamente com o propósito de não realizar o pagamento ou decorram da aquisição ou contratação de produtos e serviços de luxo de alto valor.”

Destarte, considerando a inexistência dos requisitos legais para concessão da tutela antecipada, e a ausência de comprovação da condição de superendividamento nos moldes legais, impõe-se a manutenção da decisão agravada.

Ante o exposto, voto no sentido de
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar